Tribunal: TJSP
Processo: 0019560-04.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REJEIÇÃO – Agravante que praticou novo delito, consistente em roubo, durante o cumprimento da pena em regime aberto e foi ouvido em Juízo, contando com assistência de defesa técnica, de forma a atender o artigo 118 da LEP. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REJEIÇÃO – Agravante que praticou novo delito, consistente em roubo, durante o cumprimento da pena em regime aberto e foi ouvido em Juízo, contando com assistência de defesa técnica, de forma a atender o artigo 118 da LEP. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DAS PENAS ALTERNATIVAS COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – Nos termos do artigo 44, § 5o, do CP, a pena restritiva de direitos deve ser convertida em privativa de liberdade quando sobrevier condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, podendo o Juiz da execução, contudo, deixar de realizar a conversão se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior, como no caso dos autos, em que não há incompatibilidade entre a nova pena privativa de liberdade e as penas alternativas de prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social e multa. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de livramento condicional; e para restabelecer as penas restritivas de direitos referentes ao processo de execução no 0029394-04.2020.8.26.0050.